Tribunal: TJES
Processo: 5000611-12.2023.8.08.0017
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2025-02-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000611-12.2023.8.08.0017
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSE ARNALDO NASARIO DOS SANTOS
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000611-12.2023.8.08.0017

ORIGEM:
Juízo de Domingos Martins - 2ª Vara

RECORRENTE: JOSE ARNALDO NASARIO DOS SANTOS

RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PENALIDADE DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. PROCESSO ADMINISTRATIVO CONCLUÍDO NA VIGÊNCIA DA LEI Nº 14.229/2021. EXPEDIÇÃO DE NOTIFICAÇÃO DE PENALIDADE ANTES DO DECURSO DO PRAZO DECADENCIAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Requerente, ora Recorrente, em face de sentença que julgou improcedentes os seus pedidos. Em contrarrazões, pugna o Réu, ora Recorrido, pelo não provimento do recurso.

(2). Compulsando-se os autos, percebe-se que a notificação de penalidade, após tentativa frustrada de comunicação via postal, foi publicada em edital em 28/04/2022, com previsão de prazo para interposição de recurso findando-se em 30/05/2022 (ID 27828325). Assim, em 31/05/2022, ocorreu o encerramento da instância administrativa da infração, conforme previsto literalmente no art. 290, inc. II do CTB.

(3). Após, nota-se que a notificação de penalidade fora expedida em 30/06/2022, não sendo apresentando recurso, tendo o Recorrente recebido a notificação de bloqueio em 21/11/2022.

(4). Com efeito, percebe-se pela literalidade do art. 282, §6º do CTB, que o prazo para expedição da notificação da penalidade se inicia após a conclusão do processo administrativo (30/05/2022), e não da sua instauração (08/12/2021), de modo que não deflagrado o transcurso do prazo decadencial sustentado pelo Recorrente, não merecendo reparos o decisum objurgado.

(5). Do exposto, CONHEÇO do recurso e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

(6). Condeno o Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95), ficando, entretanto, suspensa a exigibilidade das despesas processuais, inclusa a verba honorária, até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos, em razão da concessão de gratuidade da justiça ao Recorrente (artigo 98, § 3º do CPC/15).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)